Tribunal: TJDFT
Processo: 0701811-14.2021.8.07.0012
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO LEGAL. ORDEM DE EMENDA NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.
1. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC.
2. Para que a petição inicial seja apta a ativar o exercício da função jurisdicional, bem assim para obter uma resposta estatal às pretensões deduzidas, a parte deve atender determinados requisitos, conforme o art. 319 e art. 320 do CPC. Todavia, o art. 321 do CPC, encampando o princípio do aproveitamento, cria para o magistrado o dever de determinar ao autor a emenda à petição inicial que porventura detenha defeitos e irregularidades, visando dar continuidade ao processo e possibilitá-lo ao cumprimento da sua vocação precípua de gerar sentença de mérito.
3. Não cumprida a determinação de emenda para esclarecer o valor e a data de depósito da quantia repassada ao autor a título de empréstimo consignado, bem como para adequar a planilha de débitos a todo o período cobrado, impõe-se o indeferimento da petição inicial.
4. Na esteira de entendimento do Superior Tribunal de Justiça, possível a condenação do autor-apelante a arcar com os honorários sucumbenciais na hipótese de desprovimento da apelação que confirma sentença declaratória de extinção do processo sem resolução do mérito, quando o réu integrou a lide, mediante a constituição de advogado que atuou no feito.
5. Apelação conhecida e provida em parte.